Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-42.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-42.2018.8.14.0133

APELANTE: VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANO AMBIENTAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR LITISPENDÊNCIA E SUSPENDER O FEITO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Guamá - Tratamento de Resíduos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Venâncio Gregório da Silva Neto, afastando a litispendência reconhecida entre ação civil pública n.º 0800524-93.2017.8.14.0133 e ação individual n.º 0800939-42.2018.8.14.0133, e determinando o regular prosseguimento da ação indenizatória individual por danos morais decorrentes de suposta má prestação dos serviços de tratamento de resíduos no "lixão de Marituba".

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator nos termos do art. 932, IV e V, do CPC;
(ii) saber se há litispendência entre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e ação individual promovida por suposto atingido pelo mesmo evento danoso (dano ambiental).

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático é plenamente válido quando fundado em jurisprudência dominante ou precedente qualificado, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, art. 133 do Regimento Interno do Tribunal e Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4.

Não se configura litispendência entre ação civil pública e ação individual que tratam de direitos difusos ou individuais homogêneos relacionados ao mesmo fato, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A interpretação restritiva do juízo de origem, que limitou o alcance do art. 104 do CDC a danos "ricochete", foi afastada por não estar em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a coexistência de ações coletivas e individuais.

6.

Contudo, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo REsp 1.525.327/PR, o feito individual deve ser suspenso até o julgamento da ação coletiva que versa sobre macrolide relacionada ao mesmo fato gerador (caso análogo do “lixão de Marituba”).

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência entre as ações, desconstituir a sentença de extinção e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação coletiva correlata.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação civil pública não induz litispendência nem impede a propositura de ação individual com objeto similar.
2. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante ou precedente qualificado.
3. A suspensão do processo individual é admissível quando houver ação coletiva sobre mesmo núcleo fático-jurídico em trâmite sob regime de julgamento representativo de controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

·

CPC, arts. 926, 932, 485, V;

·

CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/02/2020;

·

STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06/12/2011;

·

STJ, REsp 1.525.327/PR (repetitivo), Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800939-42.2018.8.14.0133

AGRAVANTES: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 7950056

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
em face da decisão monocrática
ID NUM 7950056
que PROVEU a APELAÇÃO interposta por VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO para reformar a sentença que reconheceu a litispendência entre a ação civil pública n.º 0800.524-93.2017.814.0133 e ação individual n.º 0800939-42.2018.8.14.0133 e, por conseguinte, extinguiu esta última ação indenizatória (individual).

A decisão monocrática ora agravada afastou a litispendência e determinou o regular processamento da ação indenizatória individual, com a seguinte ementa (ID Num. 7950056):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ.

O agravante inicialmente alega impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, defende a ocorrência da litispendência, eis que os elementos identificadores das ações citadas seriam os mesmos.

Aduz que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado, motivo pelo qual na espécie o único legitimado ao ajuizamento da ação reparatória seria o Ministério Público, Estados, Municípios, o Distrito Federal, entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica.

Sustenta, portanto, que não haveria legitimidade para o autor pleitear a reparação de maneira individual.

A parte contrária apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 8753865) em que defende a manutenção da decisão monocrática que afastou a configuração da litispendência.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ressalto que não merece prosperar a irresignação dos agravantes, pois a decisão monocrática agravada enfrentou as questões objeto da demanda.

Inicialmente, no que diz respeito ao julgamento monocrático da causa,

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

No mérito
, cumpre ressaltar que se trata de Agravo Interno contra decisão monocrática que PROVEU apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que reconheceu a
litispendência
entre a ação indenizatória individual e a ação civil pública nº 0800.524-93.2017.814.0133, motivo pelo qual julgou extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC.

Na origem, VENANCIO GREGORIO DA SILVA NETO pretende a condenação do ora agravante e outros requeridos a repará-lo por danos morais em razão dos impactos ambientais advindos da má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos no “lixão de Marituba”.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em deduziu a necessidade de ressarcimento pelo dano moral coletivo advindo de forte odor decorrente da ausência de adequado tratamento de resíduos sólidos no “lixão de Marituba”.

O Juízo de origem reconheceu a litispendência entre as ações, consignando o seguinte:

“(...)

16. Não vislumbro ser plausível asseverar que não há identidade da causa de pedir da presente ação com a do processo 0800.524-93.2017.814.0133. Em se tratando de direito difuso, por razões óbvias que dispensam comentários, não haveria plena identidade de partes, porque a ação civil pública engloba a parte na presente ação.

17. Entendo não demonstrado pela parte autora que se trata de dano ambiental individual ricochete, mas, pelo contrário, há ratificação em sua informação que se trata de dano ambiental coletivo, a ser deduzido com proeminência em tutela coletiva. Ajuizada, portanto, antes, deve prevalecer a ação coletiva.

18. A tese sustentada nesta sentença, portanto, é clara e audaciosa: a leitura do art. 104 do CDC só se aplica para a hipótese de dano ricochete. Para o dano coletivo guarda-se a predileção da tutela coletiva, desde que antes ajuizada para caracterizar a litispendência.

19. Posto isso, reconheço a litispendência para julgar extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC.

(...)”.

Todavia, conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, prevalece o entendimento de que o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado.

É dizer, conforme afirmado pelo próprio Juízo de origem na sentença que reconheceu a litispendência entre as ações, a tese por ele adotado é “(...) audaciosa (...)” no sentido de que porque aponta que o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente se aplicaria a hipótese de dano ricochete.

Porém, este não é o entendimento que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e ao qual não me filio, pois a leitura do art. 104 não permite tal conclusão.

Com efeito, dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que o ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais, in verbis:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Cito precedentes do STJ que admitem a coexistência de Ação Civil Pública e Ação individual versando sobre o mesmo direito sem que isto configure litispendência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.

1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/
2021
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/
2021
).

Assim, não vislumbro a ocorrência da litispendência na espécie, motivo pelo qual mantenho o posicionamento exarado na monocrática agravada e voto pelo desprovimento do presente Agravo interno.

Finalmente, com relação a existência da ação civil pública e o que o STJ ao julgar o REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8), firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais
.

Determino que, o Juízo a quo suspenda a presente ação para aguardar o julgamento da macrolide, em atenção à tese firmada pelo STJ, para então dar prosseguimento ao feito, nos termos de casos semelhantes (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800181-63.2018.8.14.0133) de lavra deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a litispendência e desconstituir a sentença recorrida, com a

consequente suspensão do processo até o julgamento da macrolide
, nos temos do REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025